Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULA. PANDEMIA. FATO SUPERVENIENTE. DESEQUILÍBRIO ENTRE OS CONTRATANTES NÃO COMPROVADO. DESCONTO EM FOLHA. RESPEITO AO LIMITE DE 30%. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO RESTRITA A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão de revisar cláusula contratual por desequilíbrio financeiro entre as partes deve estar ancorada em prova robusta de alteração drástica da situação econômica de uma delas por fato superveniente à contratação.

2. Não se verifica abusividade nos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento cuja somatória das parcelas respeita o limite mensal legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor.

3. A limitação legal de descontos nos proventos do tomador de empréstimo limita-se aos contratos com previsão de consignação em folha de pagamento, não alcançando aqueles cuja consignação incide sobre a conta bancária do devedor.

4. A contratação simultânea de empréstimo bancário e outro produto oferecido pela instituição financeira somente configura prática abusiva se restar demonstrado que circunstância condicional entre ambas. Analogia à súmula 972/STJ.

5. É indevida a condenação do agente ao pagamento de indenização quando não reconhecido o fato ilegal em que se ampara a alegação de dano moral.

6. Recurso desprovido.